Tribunal: TJSP
Processo: 1017605-80.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto aos argumentos expostos nos autos, tendo em vista que as críticas atribuídas ao autor são verdadeiras, o que influencia na modificação do resultado do recurso. Omissão não caracterizada. Ato ilícito praticado pelo réu decorrente da reprodução de texto ofensivo, de autoria diversa, que viola aos direitos da personalidade. Existência de supostos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto aos argumentos expostos nos autos, tendo em vista que as críticas atribuídas ao autor são verdadeiras, o que influencia na modificação do resultado do recurso. Omissão não caracterizada. Ato ilícito praticado pelo réu decorrente da reprodução de texto ofensivo, de autoria diversa, que viola aos direitos da personalidade. Existência de supostos fatos negativos atribuídos ao embargado que não autorizam a publicação, tampouco a convalidam. Acórdão que analisou à lide nos estritos termos da controvérsia estabelecida pelas partes em suas manifestações. Manifesto propósito infringente que não se justifica, devendo ser buscado por via processual própria. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017605-80.2015.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante RUI DEL
TRONO GROSCHE, é embargado EUSTÁZIO ALVES PEREIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017605-80.2015.8.26.0562/50000 -Voto no 2.777
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1017605-80.2015.8.26.0562/50000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: RUI DEL TRONO GROCHE
Embargado: EUSTAZIO ALVES PEREIRA FILHO
VOTO N.o 2.777
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto aos
argumentos expostos nos autos, tendo em vista que as críticas
atribuídas ao autor são verdadeiras, o que influencia na modificação
do resultado do recurso. Omissão não caracterizada. Ato ilícito
praticado pelo réu decorrente da reprodução de texto ofensivo, de
autoria diversa, que viola aos direitos da personalidade. Existência de
supostos fatos negativos atribuídos ao embargado que não autorizam
a publicação, tampouco a convalidam. Acórdão que analisou à lide
nos estritos termos da controvérsia estabelecida pelas partes em suas
manifestações. Manifesto propósito infringente que não se justifica,
devendo ser buscado por via processual própria. EMBARGOS
REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUI DEL
TRONO GROCHE em face do V. Acórdão de fls. 344/354, que negou provimento ao recurso
do réu.
O embargante alega omissão no aresto embargado quanto aos
argumentos expostos, tendo em vista que as críticas atribuídas são verdadeiras. Sustenta que o
embargado incorreu em inescusável prática de falsificação de declaração para se beneficiar
licitamente de vencimentos do poder público, decorrendo sua exoneração e dever de ressarcir
o erário público dos valores ilegalmente percebidos sob o falso pretexto de encontrar-se
enfermo, enquanto exercia funções na administração do Município de Santos.
Expõe que, em outro episódio, o recorrido afirmou falsamente
em sua página na home page da Prefeitura de Santos, ser advogado, comprovando-se
posteriormente ter feito mais uma falsa declaração, posto que não se encontra inscrito na
OAB, e não bastasse tal atitude, foi condenado, ainda, pelo Conselho Federal de Psicologia
pela expedição falsa de atestado, sendo tais condutas por ele confessadas em seu depoimento
pessoal, sendo incontroversa a conduta ilícita à frente do serviço público e de órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017605-80.2015.8.26.0562/50000 -Voto no 2.777
3
fiscalizador de sua profissão de psicólogo.
Por fim, diz que sendo verdadeiras as críticas aplicadas, aliada
ao fato de exercer atividade eminente pública, não se ajusta aos fatos a manutenção da
condenação do Embargante em indenização por danos morais.
Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a
omissão seja sanada e para efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita, pois claramente o que se busca é a rediscussão do mérito da demanda
em relação a temas que já foram enfrentados, mas com entendimento contrário ao defendido
pela embargante.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de
declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que, sob
coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da causa, a
par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos inatingíveis pela
via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
É o que se dá na hipótese dos autos, na medida em que não se
busca a integração do “decisum” pela presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC, mas sim a
alteração dos entendimentos assentados pelo colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017605-80.2015.8.26.0562/50000 -Voto no 2.777
4
Não se verifica qualquer omissão no aresto, que analisou a lide
nos termos da controvérsia estabelecida nos autos e recurso.
Na verdade, quando da apreciação da arguição de nulidade da
própria sentença, já se refutou a necessidade de o julgador analisar, um a um, os argumentos
da parte, pretensão que se repete nestes embargos.
A respeito reproduzo o quanto já assentado anteriormente, com
base em jurisprudência do STJ.
“Segundo uníssona jurisprudência, o órgão judicial não é
obrigado a tecer comentários sobre todos os argumentos aduzidos
pelas partes, devendo se atentar para a exposição dos fundamentos que
embasam a fundamentação da sentença, de forma a construir um
pensamento lógico e coerente que embase suas conclusões”
De outra feita, não houve omissão em relação à veracidade de
parte das imputações realizadas pelo réu ao autor, mas antes se destacou que não abrangiam a
totalidade do quanto ali relatado, de modo que estabelecido o teor ofensivo das postagens e a
superação do dever de informação, especialmente porque o embargante tinha conhecimento de
que a postagem original havia sido objeto de outra demanda que reconhecia a violação aos
direitos da personalidade do autor, restou verificado o ilícito e com ele o dever de indenizar.
Destarte, reporto-me aos seguintes fundamentos do v. acórdão
que seguem:
“Em outras palavras, o apelante, ciente de toda a questão
envolvendo os perfis de ”Sobreviver em Santos” e de “Victor
Fernandes Panchorra”, escolheu compartilhar mensagem que
acusava nominalmente o vice-prefeito, proceder que tem o
mesmo efeito lesivo da manifestação original e portanto, o
coloca na posição de coautor da ofensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017605-80.2015.8.26.0562/50000 -Voto no 2.777
5
(..)
Frente a esta definição, não há como se ignorar que a simples
alcunha de ” ficha suja”, já traz consigo todos esses crimes, e
portanto, acarreta imputações graves a um homem público, que
devem estar alicerçadas em efetiva condenação criminal, o que
não ocorreu e não se confunde com a existência de processo
disciplinar, de natureza administrativa (fls. 176/177).
(...)
E como analisado, na situação dos autos houve excesso na
liberdade de manifestação, por meio da reprodução de texto
ofensivo ao autor, assim reconhecido por decisão judicial, de
modo que também o réu deve ser responsabilizado pela violação
aos direitos da personalidade do autor.
(...)
Necessário dizer, ainda, que mesmo que existam fatos negativos
e verdadeiros na postagem a envolver o autor, que por si só
seriam suficientes a permitir o questionamento quanto à sua
atuação como homem público e que eram passíveis de
divulgação, não são eles salvo conduto para a inclusão de
outros eventos não verídicos e dotados de conteúdo ofensivo,
como os aqui analisados.”
Logo, não se está diante de vício passível de integração pela via
processual eleita, segundo o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim o
propósito modificativo em relação ao entendimento estabelecido pelo órgão colegiado, cuja
alteração não se justifica pela via dos embargos.
Ante
o
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA